Tribunal: TJSP
Processo: 9134036-11.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9134036-11.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado AGUINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
ALCANTARA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), DJALMA LOFRANO FILHO E
ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9134036-11.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29417 2/5
VOTO: 29.417
APELAÇÃO No: 9134036-11.2009.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: KENICHI KOYAMA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: AGUINALDO FRANCISCO E OLIVEIRA ALCÂNTARA
Servidor
Público
Estadual.
Agente
de
segurança
penitenciária. Cálculo da sexta-parte. Incidência sobre os
vencimentos integrais. Critério para juros e correção
monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente
impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810)
prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Entendimento nesta C. Câmara. Adequação
que se faz.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescento ter sido
julgada procedente ação proposta para ser corrigida a forma de cálculo da sexta-parte, pois
a Administração não considera os vencimentos integrais do autor, ou seja, sobre todas as
parcelas pecuniárias efetivamente recebidas, o que, segundo ele, contraria o art. 129 da
Constituição Estadual (fls. 51/54 e 60).
A Fazenda do Estado apelou, mas mantido o julgamento pelo v.
acórdão de fls. 86/92. Interpôs, então, Recursos Especial e Extraordinário. Sobrevieram,
então, despachos da D. Presidência da Seção de Direito Público determinando o
sobrestamento do recurso extraordinário, negado seguimento ao recurso especial (fls. 140 e
141/142). Opostos embargos de declaração, a decisão foi reconsiderada para também
sobrestar o recurso especial (fls. 148), mantida a suspensão do feito (fls. 151). Seguiu-se
novo despacho para se considerar o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, observado também existir repercussão geral no RE no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9134036-11.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29417 3/5
870.847/SE (Tema no 810, STF) (fls. 154/158), razão porque tornam os autos para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II
do Código de Processo Civil.
Determinado o sobrestamento do feito, ante o decidido em
24/09/2018 nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE, Relator
o Ministro Luiz Fux (fls. 160), os autos tornaram após esse julgamento, em 03/10/2019,
não modulados os efeitos da decisão anteriormente proferida.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário desta C. Câmara, com a
devida vênia, é o de que há de prevalecer o quanto resolvido no E. Supremo Tribunal
Federal, ante Repercussão Geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947-SE, Tema 810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9134036-11.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29417 4/5
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9134036-11.2009.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29417 5/5
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator